Tribunal: STF
Processo: ARE 1518487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PROJETO DE LEI - ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PROCESSO LEGISLATIVO Pretensão mandamental do impetrante voltada a anular o Projeto de Lei nº 044/2023, sob o argumento de vícios no processo legislativo, notadamente violação ao princípio da irrepetibilidade Sentença concessiva da segurança Pretensão de reforma Possibilidade - Projeto de Lei nº 041/2023, que altera a Lei Municipal nº 4.283/2023, autorizando o Poder Executivo a contratar operação de crédito (empréstimo) junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$30.952.198,85, a fim de criar ações de modernização do parque de iluminação pública e pavimentação asfáltica Rejeição do Projeto de Lei nº 041/2023 aos 21.03.2023, com reapresentação do Projeto de Lei nº 044/2023, aos 28.03.2023, cujo conteúdo é idêntico Formulação, entretanto, de requerimento de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, no sentido de reapresentação da proposta dentro da mesma sessão legislativa Observância do quanto disposto no art. 67, bem como nos arts. 29 da Constituição do Estado de São Paulo e 31 da Lei Orgânica do Município de Poá Irrelevância da iniciativa do projeto de lei ser da Chefe do Executivo Municipal Sentença concessiva da segurança reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25; 61, §1º, e 67, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se observa, nos termos das regras que regem o processo legislativo, não se pode apresentar novo projeto de lei, cuja matéria seja idêntica a projeto de lei anteriormente rejeitado, na mesma sessão legislativa, salvo proposta da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa.



    Fixada essa premissa, no caso em testilha, inexiste controvérsia sobre a identidade de conteúdo do Projeto de Lei nº 041/2023, rejeitado pela Câmara Municipal de Poá aos 21.03.2023 com o Projeto de Lei nº 044/2023, aprovado aos 28.03.2023 (uma semana depois), tratando-se de norma que visa acrescentar o art. 4º-A e parágrafo único na Lei Municipal nº 4.283/2023, autorizando o Poder Executivo a contratar operação de crédito (empréstimo) junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$30.952.198,85, a fim de criar ações de modernização do parque de iluminação pública e pavimentação asfáltica (fls. 20/21).



    O que se discute, em verdade, é se o Requerimento nº 31/2023, subscrito por 10 parlamentares, teria o condão de excepcionar a regra da irrepetibilidade, nos termos dos arts. 67 da CF/88, 29 da Constituição do Estado de São Paulo e 31 da Lei Orgânica do Município de Poá:



    Requerimento nº 31/2023 



    Processo nº 610/2023 



    Nos termos do art. 148 do Regimento Interno, combinado ao art. 31 da Lei Orgânica do Município, submetemos ao egrégio Plenário da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Poá, pedido de apreciação do Projeto de Lei nº 44/2023, Processo nº 609/2023, com sua inclusão da Ordem do Dia da 8ª Sessão Ordinária e 5ª Sessão Extraordinária desta Sessão Legislativa. 



    Ora, conforme se observa, o referido Requerimento nº 31/2023 serviu de manifestação inequívoca da vontade dos parlamentares, no sentido de reapresentação do Projeto de Lei nº 044/2023 na mesma sessão legislativa em que rejeitado o Projeto de Lei nº 041/2023, com mesmo conteúdo.



    Com efeito, nota-se que o Requerimento nº 31/2023 expressamente faz menção ao art. 31 da Lei Orgânica do Município, que trata do princípio da irrepetibilidade e necessidade de manifestação da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa para reapresentação de projeto de lei anteriormente rejeitado.



    Assim, respeitado o entendimento do d. Juízo de origem, não há como se afirmar que se trata de mero requerimento de inclusão do projeto na ordem do dia; ao contrário, referida manifestação representou a vontade dos membros da Casa Legislativa, no sentido de ter o projeto de lei apreciado novamente, sendo irrelevante, nesse ponto, a inciativa da propositura ter partido da Prefeita Municipal.



    Nesse ponto, inclusive, deve-se consignar que inexiste previsão constitucional (tampouco da Constituição do Estado de São Paulo ou na Lei Orgânica do Município de Poá) no sentido de que a exceção à irrepetibilidade se aplique somente a projetos de lei de iniciativa dos membros do Poder Legislativo.



    Em verdade, o que a norma exige é que haja “proposta da maioria absoluta dos membros” da Casa Legislativa, sendo exatamente o teor do Requerimento nº 31/2023, no caso em testilha.



    Nesse ponto, obtempere-se que conquanto possa existir eventual divergência doutrinária acerca do tema, certo é que tal fato, isoladamente, não se presta a alterar a conclusão que se obtém a partir da análise do acervo fático probatório acostado aos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente